Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-38.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Comodato verbal – Benfeitorias realizadas pelo genitor dos autores em terreno da ré - Consentimento desta na realização da construção – Boa-fé do falecido caracterizada – Direito à indenização para evitar o enriquecimento sem causa da comodante – Aplicação do artigo 1.255, segunda parte, do Código Civil - Valores bem arbitrados, não comportando alteração - Sentença confirmada –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Comodato verbal – Benfeitorias realizadas pelo genitor dos autores em terreno da ré - Consentimento desta na realização da construção – Boa-fé do falecido caracterizada – Direito à indenização para evitar o enriquecimento sem causa da comodante – Aplicação do artigo 1.255, segunda parte, do Código Civil - Valores bem arbitrados, não comportando alteração - Sentença confirmada – Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.